Tribunal: TJES
Processo: 5000328-86.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000328-86.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LUCIDIA FRANCO DE JESUS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BANCÁRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSERÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DA PARTE CONSUMIDORA NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PARCELAS DEVIDAMENTE ADIMPLIDAS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. (1). SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, NO SENTIDO DE CONDENAR A PARTE RECORRENTE NA RETIRADA DO NOME/CPF DA PARTE RECORRIDA DO BANCO DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA, BEM COMO O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (dez mil reais), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (2). RECURSO: ALMEJA A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA A REJEIÇÃO DOS PEDIDOS INICIAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. (3). CONTRARRAZÕES PELA MANUTENÇÃO DO
DECISUM
OBJURGADO. (4). A SENTENÇA OBJURGADA MERECE SER MANTIDA NA ÍNTEGRA, ISSO PORQUE O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO PELA PARTE RECORRIDA POSSIBILITOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE PELO JULGADOR ORIGINÁRIO, COM VISTAS A FACILITAR A DEFESA DOS DIREITOS CONSUMERISTAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, SENDO CERTO QUE A RECORRENTE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A LEGALIDADE DA CESSAÇÃO DOS DESCONTOS QUE LEGITIME A INSERÇÃO DO NOME/CPF DO RECORRIDO NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, RESTANDO, PORTANTO, CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APESAR DO RECORRENTE ALEGAR (ID. 784432) QUE NÃO HOUVE DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM DEZEMBRO/2017, É POSSÍVEL CONSTATAR, EM UMA BREVE ANÁLISE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS À PETIÇÃO INICIAL, QUE O DESCONTO REFERENTE A DEZEMBRO/2017 FOI DEVIDAMENTE DESCONTADO EM NOVEMBRO/2017 (ID. 784369), DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM A RESPECTIVA REFERÊNCIA: 57/58. INOBSERVÂNCIA DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS À GARANTIA DA SEGURANÇA DOS CONSUMIDORES. (5). DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO MERO ABORRECIMENTO OU FATO QUE DEVA SER SUPORTADO COMO DECORRÊNCIA DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO. DIVERSOS DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RECORRIDO SOMADO À INÉRCIA DO RECORRENTE EM RESOLVER A QUESTÃO EXTRAJUDICIALMENTE, QUE EVIDENCIA O DANO À ESFERA MORAL DO CONSUMIDOR. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PELO JUÍZO
A QUO
, A TÍTULO DE DANO MORAL, NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR ACIMA DA MÉDIA PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES, CONFORME TRIBUNAIS PÁTRIOS E PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. MINORAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (6). SENTENÇA REFORMADA, APENAS E TÃO SOMENTE, PARA REDUZIR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), CUJO VALOR DEVE SER ATUALIZADO MONETARIAMENTE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA DECISÃO (Súmula 362 do STJ) E ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS A PARTIR DA DATA DE OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. (7). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, da LJE e PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, Disponibilizado no e-DIARIO em 12/04/2018).

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.